Tribunal: TJBA
Processo: 8006406-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006406-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO ERIC DO MONTE BORGES

AGRAVADO: U. B. J. E. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED contra decisão proferida pelo juízo de origem que determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, sob o fundamento de que o tratamento é essencial para a sua condição de saúde e foi devidamente prescrito por profissional habilitado.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento não incorporado ao rol da ANS, considerando-se a imprescindibilidade do tratamento e o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de um medicamento no rol da ANS, por si só, não exime a operadora do dever de fornecê-lo quando demonstrada sua essencialidade para o tratamento do beneficiário.

A jurisprudência consolidada reconhece que a negativa de cobertura de tratamento necessário compromete o direito fundamental à saúde e pode caracterizar abusividade contratual.

A documentação juntada aos autos comprova a necessidade do medicamento prescrito pelo médico assistente, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS quando demonstrada sua essencialidade para o tratamento do beneficiário. 2. A negativa de cobertura de tratamento indispensável à saúde do paciente pode configurar abusividade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV; Lei 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006406-12.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Agravante UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Agravado U.B.J.E, representado por sua genitora LAIS BRASIL ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA